Tribunal: TJMT
Processo: 1012791-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012791-06.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA - CPF: 005.844.039-92 (ADVOGADO), PHENIX SERVICOS AUXILIARES AO TRANSPORTE AEREO LTDA - EPP - CNPJ: 11.969.973/0001-50 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 142.553.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JUNQUEIRA DE PADUA ARDUINI - CPF: 312.978.718-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO SCHALKOSKI KIRCHNER - CPF: 007.741.099-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS — REQUISITOS PREENCHIDOS — LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO — INCLUSÃO DA MULTA — NÃO CABIMENTO — INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7o DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI No 8.429/92) — TEMA 1.055 DO STJ — RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.

O pedido de indisponibilidade de bens deve estar acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

A multa civil, por se tratar de uma medida sancionatória passível de modulação e até mesmo de exclusão, pode-se concluir que a sua aplicação é algo incerto no contexto da ação de improbidade administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça instalou o Tema 1.055, para definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, de modo que a manutenção do bloqueio de valores no patamar máximo da multa civil poderá, a depender do julgamento do referido repetitivo, contrariar a decisão do STJ, ao passo que nada obsta novas condutas constritivas posteriormente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Phenix Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo LTDA - EPP
, contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa 1003669-57.2020.8.11.0003, determinou a indisponibilidade de bens do Agravante e outros, no limite de R$ 256.500,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e quinhentos reais).

O Agravante argumenta que a ordem constritiva pairou sobre o montante de R$ 51.950,85 (cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), ou seja sobre 100% (cem por cento) dos valores detidos pela empresa para o pagamento de despesas.

Assevera que a reforma se impõe pois a própria decisão sinalizou não existir prova do efetivo dano ao erário e manifesto excesso na contrição.

Afirma que na hipótese ausente dano ao erário, fraude à licitação ou obtenção de vantagem indevida.

Pontua que os serviços foram devidamente prestados sendo possível sua comprovação através de e-mails, relatório de fases, e documentos de arrecadação de tarifas.

Afiança que a constrição do montante de R$ 51.950,85 (cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) de sua conta impossibilita o pagamento de suas despesas que somados contabilizam o valor de R$ 34.947,64 (trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), além do montante de R$ 35.172,15 (trinta e cinco mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) que deverá pagar até o dia 30/06/2020, para regularização de dívidas tributárias e previdenciárias a fim de manter negativa sua certidão fiscal. Portanto, estão constritos valores impenhoráveis.

Com essas considerações, requer a concessão do efeito ativo confirmando-o no mérito. Subsidiariamente pleiteia que o montante constrito seja mitigado ao limite de R$ 94.050,00 (noventa e quatro mil e cinquenta reais).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 47257491).

Interpostos embargos de declaração, rejeitados pela relatoria (Id. 48217976).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do agravo (Id. 48338989).

A Procuradoria-Geral de Justiça conhecimento e provimento parcial do agravo, apenas quanto ao constatado excesso de constrição. (Id. 50805969).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 13 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra o Agravante e de Percival Santos Muniz, Argemiro José Ferreira de Souza, Leandro Junqueira de Pádua Arduini e Rodolfo Schalkoski Kirchner, em razão de possível direcionamento do certame licitatório na modalidade Tomada de Preços 30/2014 cujo objeto versava acerca da contratação de empresa especializada para assessoria técnica em serviços aeronáuticos.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido deferiu a indisponibilidade de bens de todos os requeridos na citada ação, veja-se:

(...) Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos no valor total de R$256.500,00 (duzentos e cinquenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais). Para satisfazer a medida deferida, determino: 1- A indisponibilidade de valores em contas e ativos financeiros dos requeridos; 2- A indisponibilidade de veículos em nomes dos requeridos por meio do sistema RENAJUD; 3- A indisponibilidade de bens imóveis em nomes dos requeridos por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB; e, - A expedição de ofício à JUCEMAT para que abstenha de quaisquer atos que impliquem na transferência de quaisquer participações em empresas comerciais em que os requeridos sejam sócios; A fim de garantir a satisfação da indisponibilidade de bens, determino a decretação de sigilo desta decisão, sendo vedada a divulgação desta ou a intimação dos requeridos enquanto não aportar aos autos o resultado das pesquisas de valores por meio do sistema BACENJUD.
(...)

Id. 46590484.

É contra a decisão em referência que o Agravado apresenta seu inconformismo.

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

A ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa. Sem dúvida, cuida-se de poderoso instrumento de controle judicial sobre atos que a lei caracteriza como de improbidade.

A decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, como sabido, deve observar o teor do artigo 7°, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992,
in verbis
:

Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7° da Lei n. 8.429/1992. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.543-C O CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO – DECRETAÇÃO – REQUISITOS – EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992 QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

(REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014).

No caso concreto, o
Parquet
aponta que os atos supostamente ímprobos se deram na licitação de Tomada de Preços no 30/2014, promovida pelo Município de Rondonópolis para contratação de empresa especializada de assessoria em serviços auxiliares ao transporte aéreo, afirmando que houve o “direcionamento” do certame para sagrar vencedora a ora Agravante PHENIX, corrompendo o caráter competitivo que rege as licitações públicas.

Dessa forma, diante da análise perfunctória da documentação acostada, seria cabível em sede de agravo de instrumento, existindo indícios suficientes de prejuízo ao erário, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens.

Contudo, não obstante a previsão de possibilidade de aplicação da multa nos casos de condenação por improbidade administrativa, a mesma não é uma consequência imediata, haja vista que a própria lei permite modulação na aplicação das penalidades.

No parágrafo único do artigo 12 da Lei de Improbidade, o legislador dispõe expressamente que as cominações previstas
"podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato."
Evidencia-se, portanto, que o legislador outorga ao julgador a possibilidade de ponderação quanto a escolha das sanções a serem aplicadas, bem como da modulação do valor da multa civil.

Nesse sentido, a multa civil, por se tratar de uma medida sancionatória passível de modulação e até mesmo de exclusão, pode-se concluir que a aplicação da multa civil é algo incerto no contexto da ação de improbidade administrativa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça instalou o Tema 1.055, para definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa.

Assim, a manutenção do bloqueio de valores no patamar máximo da multa civil poderá, a depender do julgamento do referido repetitivo, contrariar a decisão do STJ, ao passo que nada obsta novas condutas constritivas.

Na decisão proferida pelo juízo
a quo
, a Agravante
Phenix Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo LTDA - EPP
estava sujeita à indisponibilidade de bens no valor de R$ R$ 256.500,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e quinhentos reais) cujo valore está acrescidos de multa civil.

Neste espeque, considerando que a indisponibilidade de bens deve recair somente sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa, não abrangendo assim, a multa civil, prevista a título de penalidade, no artigo 12 da mencionada legislação, deve ser retificada a decisão agravada determinando a indisponibilidade de bens da parte Agravante
no valor de R$ 94.050,00 (noventa e quatro mil e cinquenta reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, para determinar que a indisponibilidade de bens da Agravante
Phenix Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo LTDA - EPP
recaia somente sobre o montante de
R$ 94.050,00 (noventa e quatro mil e cinquenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021